Tribunal: TJDFT
Processo: 0724181-78.2025.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. LEITO DE UTI. ÓBITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARÂMETRO PARA FIXAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. A ação - ação de obrigação de fazer, com pedido de antecipação de tutela, com o intuito de obter vaga imediata em leito de UTI, com suporte para hemodiálise, na rede pública de saúde ou em hospital particular, às expensas do réu.
2. Fato relevante – O autor faleceu após o deferimento parcial da tutela de urgência.
3. Decisão anterior – a sentença extinguiu o processo, sem exame de mérito, com fundamento no art. 485, inc. IX, do CPC/2015, afastou as custas, em razão da isenção legal conferida ao réu, e condenou-o ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados por apreciação equitativa em R$ 500,00.
II. Questão em discussão
4. As questões em discussão consistem em examinar a adequação (i) do valor da causa e (ii) da valoração dos honorários sucumbenciais.
III. Razões de decidir
5. O valor atribuído à causa é proporcional às despesas do tratamento postulado e, portanto, deve ser mantido.
6. O processo civil orienta a atuação do Julgador consoante os valores e as normas fundamentais estabelecidas na Constituição Federal, observadas as disposições do CPC/2015, arts. 1o e 8o. A fixação de honorários na ação cominatória em exame, extinta após a decisão liminar, sem julgamento do mérito, deve observar os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 8o; 85, §2o, I a IV, e §8o; 291; 485, IX. Deliberação no 24/2024 do Plenário do Colegiado de Gestão, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, Anexo único, Item VII.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.076/STJ. STF, ACO 2988 ED, Relator: Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 21/2/2022. STF, AO 613 ED-segundos-AgR, Relatora: Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 11/10/2021. STF, ACO 637 ED, Relator: Min. Alexandre De Moraes, Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 14/6/2021. STF, RE 1415786/PE, decisão monocrática, Relator Min. Relator Luís Roberto Barroso, Data de julgamento: 30/3/2023. TJDFT, Apelação Cível, 07098398320218070007, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/5/2022.